Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731545-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC RECORRIDOS: AECIO MASDEVAL PRADO, CRISTINA MORAES FULGENCIO PRADO, A2MC COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (DISREGARD DOCTRINE). EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE CONTRATO DE ALUGUEL. LOJA COMERCIAL. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Execução de pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios de contrato de aluguel de loja comercial. 2. O caso dos autos é regulado pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que, consequentemente, afasta a aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor. 3. A doutrina apresenta as hipóteses práticas que podem levar à aplicação da desconsideração da pessoa jurídica, as quais são enquadráveis em sua generalidade: a) no abuso de direito; b) abuso específico da personalidade; c) no desvio da finalidade da empresa; c) infração à lei ou do contrato social que vise a prejudicar as relações constituídas e amparadas pela boa-fé; d) e a confusão patrimonial, especialmente na sociedade unipessoal. 4. A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil. 5. Acolhida preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões para não conhecer do fundamento a respeito da tese de sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil, aduzindo, em suma, que o fechamento de fato da sociedade empresária, com a cessação de suas atividades, sem a correspondente baixa no registro de comércio, constitui ato que permite a desconsideração da personalidade jurídica. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RAYANA HELENA MAYOLINO MOURA, OAB/DF 38.976 (ID Num. 58024315 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, concluiu que “volvendo os olhos ao caderno processual, não demonstrados atos materiais que caracterizam os requisitos do art. 50 do Código Civil, não há como acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada” (ID Num. 52980936 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Ademais, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS, SÚMULA No 7/STJ. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1. Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. 2. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausentes os pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias fáticas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Súmula no 7/STJ. 3. Relativamente à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.370.286/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrida, RAYANA HELENA MAYOLINO MOURA, OAB/DF 38.976. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017